Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. E, na hipótese, o embargante alega obscuridade no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito.
2. Nenhuma obscuridade pode ser reconhecida, o acórdão é claro quanto ao parâmetro utilizado para a fixação dos honorários, não havendo qualquer prejuízo à plena compreensão do que foi definido. 2.1. Ao argumentar pela fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) e não com base no valor da causa, a parte embargante demonstra inconformismo com a conclusão jurídica adotada, o que desafia recurso próprio e não o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
3. Não há qualquer obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.